Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-54.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL PELO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS PARA O LANÇAMENTO. ENVIO DA DEITCD. MARCO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da decadência do ITCMD referente à sucessão causa mortis, ao fundamento de que o fisco distrital apenas teve acesso às informações indispensáveis ao lançamento com a apresentação da DEITCD (Declaração Eletrônica do ITCD/ITCMD) em 2/9/2025.
2. O ITCMD, no Distrito Federal, é tributo sujeito ao lançamento por declaração, exigindo informações prestadas pelo contribuinte para identificação da base de cálculo, dos quinhões hereditários e dos bens inventariáveis. Ausentes tais elementos, não há possibilidade jurídica de constituição válida do crédito tributário.
3. “7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador.” (REsp n. 1.841.771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.)
4. Embora a jurisprudência reconheça que a ciência do fato gerador não interfere no curso da decadência, conforme orientação reafirmada no julgamento do Tema 1048 do STJ, tal entendimento não afasta a necessidade de existência de dados mínimos que permitam ao fisco constituir o crédito, inexistentes no caso concreto até o envio formal da declaração pelos autores, a fim de se considerar, como a tese fixada quis, que o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
5. Não há notícias, nos autos, quanto a trânsito em julgado de sentença homologatória de partilha que pudesse, em tese, servir de marco inicial para o prazo decadencial. Nada nos autos indica que houvesse elementos suficientes para lançamento anteriormente, sobretudo porque a parte autora admite que os documentos foram extraviados e o processo de inventário tramita perante a Comarca de Juiz de Fora/MG, onde residia e onde se deu a morte da falecida.
6. Assim, considerando que o fisco constituiu o crédito após receber a DEITCD com todos os dados essenciais e antes mesmo do início do prazo decadencial como salientou a sentença, não há que falar em decadência.
7. Nesse sentido: “V - Independentemente, da natureza dos bens doados, os quais não são especificados no Tribunal a quo, verifica-se que tratando-se de partilha de bens, o fato gerador ocorre com a homologação da sentença de partilha (sem grifo no original), não sendo necessário para o início da contagem decadencial a ciência do Estado, sobre a existência do fato gerador. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.761.748/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022; AgRg no REsp 577.899/PR, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 21/5/2008; REsp 1.252.076/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 11/10/2012. VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.372.141/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)
8. Nesse mesmo sentido entendeu a Turma Recursal: “4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no termo inicial para a contagem do prazo decadencial relativo ao recolhimento de ITBI em caso de homologação de partilha. A sentença que homologou a partilha nos autos 0001980-41.1995.8.07.0016 determinou: “(...) Transitada em julgado esta sentença, a parte interessada dirija-se à repartição fiscal competente (Secretária de Finanças), para recolhimento do imposto devido ou sua isenção, se for o caso, conforme determinação do novo §2o do Art. 1.031 do CPC, e artigo 179 do CódigoTributário Nacional. (...).”. 5. Não tendo as partes comprovado que levaram ao conhecimento do poder público a ocorrência de fatos geradores da incidência tributária, não há como se admitir pela inércia do fisco. 6. A tramitação de Ação de Inventário não configura fato apto a permitir o conhecimento da morte e suas repercussões patrimoniais pelo fisco. O formal de partilha depende de conduta ativa das partes, que devem diligenciar aos cartórios e órgão responsáveis, bem como recolher os emolumentos, taxas respectivas e tributos (grifo não original). 7. Os institutos da decadência e da prescrição se prestam a penalizar o titular de direito subjetivo pela inércia no seu exercício. Tal fato não foi verificado no caso em exame, eis que os recorrentes não comprovaram ter permitido o conhecimento do fisco a respeito do Formal de Partilha. 8. Em se tratando de Formal de Partilha de bem imóvel, cuja transferência ocorre mediante registro público, a aludida data deve ser adotada como termo inicial da decadência. Entendimento diverso estimularia sobremaneira os vulgos "contratos de gaveta", bastando que o contribuinte aguardasse o transcurso do prazo decadencial para promover o registro regular da transferência do bem. Seria, pois, mecanismo de sonegação fiscal simplório e eficaz, o que não se admite (grifo não original).” (Acórdão 1756913, 0714826-67.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 21/09/2023.)
9. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.